Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-39.2000.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000179-39.2000.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), VITORIO J MANZANO - CNPJ: 37.509.635/0001-29 (EMBARGANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), VITORIO J MANZANO - CNPJ: 37.509.635/0001-29 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90, §4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Vitorio J. Manzano e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento aos agravos internos e fixou os honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da dívida, reduzido pela metade conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da exceção de pré-executividade e ao valor original da dívida, bem como se houve omissão quanto à prescrição intercorrente e à fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, já que a extinção da execução ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Quanto ao valor da dívida, o acórdão considerou o valor original atualizado para a fixação dos honorários, não havendo erro material a ser corrigido.

5. Não se reconhece a prescrição intercorrente, pois o cancelamento da CDA ocorreu por decisão administrativa, sem relação com a prescrição.
6. A fixação dos honorários seguiu o princípio da causalidade, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A extinção da execução fiscal após a apresentação da exceção de pré-executividade justifica a redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 3º e 90, § 4º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VITORIO J. MANZANO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID 220506694, desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento aos
agravos internos
interpostos por ambas as partes contra a decisão que
deu provimento
, em parte, ao recurso de Vitório J. Manzano e André William Chormiak, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos parâmetros do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida atualizada, e reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo Código.

Nos embargos de declaração opostos por
VITORIO J. MANZANO
, alega-se
omissão
quanto à tese de que a Fazenda Pública não reconheceu a procedência da exceção de pré-executividade, mas apenas
desistiu da execução
, o que afastaria a redução dos honorários. Aduz ainda erro material no cálculo do valor da dívida original.

Por outro lado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta omissão quanto ao reconhecimento da
prescrição intercorrente
como fundamento para o cancelamento da CDA e defende a exclusão dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade.

Ambos, pleiteiam, assim, pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.

Contrarrazões nos Ids. 227791691 e 231183688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVOS INTERNOS — APELAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR PELA METADE — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (FUNJUS) NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorrente da extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade.

Possível é a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando cancelada a certidão de dívida ativa logo após a apresentação da exceção de pré-executividade.

Não é admissível a inclusão do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) na base de cálculo dos honorários advocatícios, porque importa em dupla condenação em honorários advocatícios.

Recursos não providos.

O embargante
VITORIO J. MANZANO
alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a Fazenda Pública
não reconheceu a procedência
do pedido de exceção de pré-executividade, mas sim
desistiu da execução
em razão do cancelamento da CDA, fato que afastaria a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, e consequentemente a redução dos honorários advocatícios.

Contudo, o julgado foi claro ao afirmar que, ainda que o cancelamento da CDA tenha ocorrido por decisão administrativa, a extinção do feito ocorreu
após a apresentação da exceção de pré-executividade
e que, em tais casos, é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

O entendimento adotado segue a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, na hipótese de cancelamento da dívida após a oposição de exceção de pré-executividade, há a possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade

. Portanto,
não há omissão a ser sanada.

O embargante também alega a existência de erro material ao indicar que o valor original da dívida seria de R$ 12.918,02, enquanto o montante inicial da execução era de R$ 64.591,77.

Todavia, o acórdão embargado fez menção ao valor original correspondente ao débito apurado entre 1993 e 1996, antes da aplicação dos consectários legais. O valor total atualizado da execução foi devidamente considerado para fixação dos honorários, o que exclui a alegação de erro material.

Assim,
não há equívoco

a ser corrigido
.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega que o cancelamento da CDA decorreu do reconhecimento da
prescrição intercorrente
e que o acórdão embargado teria sido omisso ao não reconhecer esse fundamento.

No entanto, o acórdão enfrentou esse ponto ao afirmar que o cancelamento ocorreu
por decisão administrativa
e
não pela prescrição intercorrente
, sendo improcedente a alegação de que a extinção da execução resultou de tal reconhecimento

. Logo,
não há omissão
.

Por fim, o Estado requer, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, sob o argumento de que o cancelamento administrativo da CDA não decorreu diretamente da atuação do advogado da parte executada. Contudo, o acórdão corretamente aplicou o princípio da causalidade, levando em conta que a extinção da execução ocorreu após a atuação do advogado na apresentação da exceção de pré-executividade. A fixação dos honorários nos termos do art. 90, §4º, do CPC, com a redução pela metade, está em consonância com a jurisprudência do STJ
.

Portanto, denota-se que os embargantes pretendem rediscutir o julgado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto
, REJEITO

ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024